Tribunal: CARF
Processo: 13828.000092/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.000092/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.503 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
ESCRITÓRIO CONTÁBIL OLIVEIRA LIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Comprovado nos autos que o indeferimento ocorreu por erro de fato no
recolhimento de parcelamento do débito inscrito em Dívida Ativa da União, e
que a intenção da Recorrente fora fazer o parcelamento especial, e não
havendo prejuízo à Fazenda Publica, há que se considerar que os débitos foram
parcelados e estavam com exigibilidade suspensa e portanto não seriam óbices
ao deferimento do pedido de opção ao SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.829, de 24 DE MAIO DE
2011, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou a improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o indeferimento de seu pedido de opção pelo
SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000092/2009-92
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000092/2009-92

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação de inconformidade e para
evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório n° 908/2009 da DRF/Bauru-SP, que indeferiu a solicitação
da contribuinte de revisão do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, (fl. 5), tendo em vista débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, oriundo da então Secretaria da Receita Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa, consoante o disposto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
art. 17, V.
Segundo consta do referido despacho, embora a contribuinte tivesse solicitado
parcelamento do débito para ingresso no Simples Nacional, isto não teria
produzido efeito por não ter sido confirmado o seu pedido de ingresso no
regime.
Além disso, porque, o parcelamento para ingresso no Simples Nacional tem
como valor mínimo de parcela o valor de R$100,00, exceto se no momento do
ingresso existir solicitação de parcelamento de débitos na RFB e na PGFN,
hipótese em que esse valor é reduzido a R$50,00.
Ciente do indeferimento de seu pleito em 12/06/2009, a contribuinte ingressou
em 23/06/2009 com manifestação de inconformidade na qual solicita sua
inscrição como optante do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01
/2009. Para tanto, alegou em suma:
 A solicitação da opção ocorreu no dia 28/01/2009 às 13:29:54 sob n°
00.02.93.06.08, conforme Consulta de Histórico da Empresa no
Simples Nacional, onde consta que foi indeferido por pendência não
resolvida relativa a "débito com a SRB oriundo da então Secretaria da
Receita Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa".
 A confirmação do parcelamento ocorreu em 28/01/2009 às 12:53:07 e
nessa oportunidade possuía débitos junto à RFB e também débitos
inscritos junto à PGFN. Ao concluir o pedido de parcelamento, o
próprio sistema gerou um Darf no valor de R$ 50,00 que foi recolhido
no vencimento — 30/01/2009.
 A PGFN nos enviou o Darf correspondente ao débito de Cofins inscrito
sob n° 8060812958125 para pagamento parcelado no valor de
R$215,19, sendo recolhido no dia 30/01/2009. Sucessivamente, foram
recolhidas parcelas vencidas nos meses subsequentes
 Ao contrário do entendimento contido no despacho, ficou evidente que as
importâncias recolhidas foram superiores aos valores mínimos de
R$50,00 e R$100,00.
 Urge concluir pela total improcedência do indeferimento da opção, face à
demonstrada impropriedade do Despacho Decisório ora combatido.
Para instrução processual, foram juntados os documentos que fazem as fls.
66/89.
É o essencial.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000092/2009-92

A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade pelas
seguintes razões:
1 – Que a contribuinte antes de encaminhar a solicitação de opção pelo SIMPLES
Nacional na data de 28/01/2009, encaminhou solicitação de parcelamento diretamente à PGFN
em 11/01/2009, recolhendo as parcelas mensais sob o código de arrecadação “4493”,
procedimento esse que não teria vinculação com o parcelamento especial para ingresso no
regime, de que trata a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 4, de 2007 em que as parcelas mensais
são recolhidas sob o código de receita “0400”;
2 – De acordo com as regras do parcelamento especial a contribuinte teria
solicitado o parcelamento apenas dos débitos para com a RFB, não se aplicando portanto o
disposto no § 1° do art. 7o da Instrução Normativa RFB n° 902, de 2008 e na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 4, de 2007. Assim como não teria sido recolhido o valor mínimo de R$ 100,00
previstos nas normas, o que impediu a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ou seja, a
confirmação do parcelamento;
3 – Dessa forma, não concretizado o parcelamento de débitos junto a RFB,
continuou o óbice ao deferimento do ingresso da contribuinte no SIMPLES Nacional
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 20/06/2011 (e-fl. 108).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 18/07/2011(e-fls. 113-134), onde:
a)Confirma que o sua solicitação de opção pelo SIMPLES Nacional ocorreu em
28/01/2009, porém que o pedido de parcelamento para ingresso no regime ocorreu no mesmo
dia, sendo prova de sua alegação o recibo do pedido de parcelamento juntado à e-fl. 15, que teria
sido emitido pelo sistema quando da formulação do pedido.
b)Aduz que a autoridade administrativa cometeu um erro ao apontar que o
parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa foi solicitado em 11/01/2009 (e-fl. 12), pois
referida data seria da consulta de inscrição realizada pela própria PGFN para verificar quais
seriam as pendências da Recorrente perante aquele órgão (fls.08/10) e não se confundiria com o
pedido de parcelamento;
c)Alega que o próprio sistema do Fisco gerou o DARF no valor de R$ 50,00
imediatamente após a Recorrente ter formulado o seu pedido nos termos do art. 1o, §1o, do
inciso II, da IN RFB 902/2008, combinado com o § 1°, do art. 7°, do mesmo ato legal, que
dispõe que o valor mínimo da parcela será reduzido para R$ 50,00 quando o parcelados
englobar, simultaneamente, débito apontados pela RFB e PGFN;
d) Assevera que o DARF no valor de R$ 50,00 foi recolhido no dia 30/12/2009
(fls. 12 e 74) sob o código de receita 0873 (Parcelamento para ingresso no SIMPLES Nacional –
2009, tendo as parcelas seguintes .também recolhidas com o mesmo código (fls 75/77);
e) Afirma que por infeliz coincidência PGFN enviou à Recorrente, no mesmo
período - janeiro de 2009 – em que ela exercia seu direito à opção e ao parcelamento no sistema
do SIMPLES NACIONAL, o DARF de fls. 07; 73 e 73v, relativo a débito no valor de R$
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000092/2009-92

12.781,70 oriundo da COFINS e inscrito sob n° 80.6.08.129581-25, processo administrativo n°
10825.502638/2008-04, com opção para pagamento parcelado com vencimento da 1a parcela
para o dia 30/01/09 (doc. de fls. 06). Estes com o código de receita 4493. E que acreditando
tratar-se também de parcelamento do SIMPLES Nacional , por temor de que não poderia ter seu
pedido de opção ao SIMPLES deferido caso não realizasse o pagamento, recolheu
inadvertidamente e preventivamente as parcelas oriundas dessa cobrança, como se verifica às fls.
06 e 79/83;
f) Concluiu que o recolhimento do DARF encaminhado pela PGFN surtiu um
efeito oposto ao desejado pela Recorrente, eis que levou a autoridade administrativa a concluir
que a Recorrente deveria ter feito o recolhimento com o código de receita “0400” e não “4493”e
portanto que não se tratava do parcelamento especial para ingresso no SIMPLES Nacional;
g) Alega que a decisão da DRJ seguiu o mesmo raciocínio da autoridade fiscal ,
que considerou equivocado; e que infringiu os princípios da Eficiência, Razoabilidade,
Proporcionalidade e da Verdade Material; e que por isso deveria ser reformado. Juntou
entendimentos doutrinários e decisões administrativas para arrimar sua tese.
Requereu ao final a juntada de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
realização de diligências e a reforma do acórdão combatido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve seu pedido de opção ao SIMPLES indeferido pela autoridade
administrativa pelo fato de se constatar a existência de débitos da Recorrente para com a Fazenda
Pública sem exigibilidade suspensa.
A Recorrente alegou em manifestação de inconformidade que os débitos haviam
sido parcelados e portanto que não haveriam débitos tributários que indeferissem o seu pedido de
opção ao SIMPLES Nacional.
Compulsando os autos, constato à e-fl. 33 que a SAORT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Bauru encaminhou comunicação interna à SACAT da mesma delegacia por
entender que o indeferimento ocorreu por conta de parcelamento pleiteados que não foram
concluídos e por se tratar de questão puramente operacional poderia ser atendido por aquela
unidade da delegacia.
A SACAT, em resposta, entendeu que não se tratava de erro de direito e por isso
não seria o caso de encaminhar para julgamento pela DRJ (e-fl. 51). De acordo com a SACAT a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000092/2009-92

a Recorrente fez a opção de parcelamento de débitos da PGFN e da RFB , mas que na data de
30/01/2009 em que recolheu o DARF do parcelamento (código de receita 0873) também fez o
recolhimento de DARF enviado pela PGFN para parcelar DAU (folhas 06 e 43) e foi isso que
fez com que o sistema entendesse como insuficiente o pagamento da primeira parcela, porque
entendeu que os débitos com a PGFN já teriam sido parcelados na PGFN com o código de
receita daquele órgão. Por isso o sistema assumiu que a parcela mínima do parcelamento especial
deveria ser R$ 100,00 e não R$ 50,00. Além disso a SACAT consignou que a Recorrente
continuou o recolhimento dos parcelamentos da RFB e da PGFN.
A SAORT emitiu então o Despacho Decisório SAORT 908/2009 em que
indeferiu a solicitação de opção ao SIMPLES por considerar que a Recorrente não teve deferido
o seu parcelamento pelo fato de ter recolhido valor insuficiente, pois recolheu R$ 50,00 quando
deveria ter recolhido R$ 100, 00 como valor mínimo da parcela.
A DRJ manteve a decisão prolatada no Despacho Decisório SAORT 908/2009,
considerando os mesmos motivos do despacho.
Entendo que há plausibilidade na alegação da Recorrente e que se trata de erro de
fato. Explico os motivos a seguir.
O relato produzido pela SACAT da DRF-Bauru comprova a alegação da
Recorrente de que por erro procedeu ao recolhimento do DARF relativo ao parcelamento do
débito inscrito em dívida ativa. Reproduzo o entendimento da SACAT:
Pelo que encontramos no processo vemos na folha 28 que o contribuinte fez
tempestivamente, ou seja até o final de janeiro/2009; 1. o pedido de
parcelamento dos débitos existentes (todos com vencimentos anteriores a
30/06/2008) e 2. recolhimento da parcela do parcelamento (folha 44). Vemos
que o recolhimento da parcela consta com valor de R$ 50,00, o que indica que
ele fez a opção pelo parcelamento dos débitos da PGFN e da RFB. (grifos no
original)
Acontece que na data de 30/01/2009, em que recolheu a receita 0873, referente
ao parcelamento para ingresso no SN-2009, também fez o recolhimento do
DARF enviado pela PGFN para parcelar DAU (folhas 06 e 43).
Tais procedimentos fizeram com que o sistema do parcelamento para ingresso
no SN-2009, alega-se insuficiência de pagamento da primeira parcela, porque
ao fazer o batimento da existência de débitos na PGFN e na RFB encontrou que
os débitos da DAU já tinham sido parcelados diretamente na PGFN via código
de receita daquele Órgão. Em lógica consecutiva o sistema entendeu que o
recolhimento correto deveria ter sido no valor de R$ 100,00 reais e não R$
50,00 reais, não aceitando o parcelamento do contribuinte, tendo como
consequência o indeferimento do seu pedido para ingresso no SN.
Informamos ainda que o contribuinte continua recolhendo ambas as parcelas
dos parcelamentos desta Casa e da PGFN, como encontrado na pesquisa do
SINAL08 das folhas 43/44.
Além do mais, conforme consta à e-fl. 46 (Informações sobre o parcelamentos
efetuados da PGFN), o pedido de parcelamento do débito inscrito em DAU foi formulado em
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13828.000092/2009-92

30/01/2009 para pagamento em 60 parcelas, menor que o prazo de 100 parcelas definidas pela
parcelamento especial.
Considerando, ainda, que a parcela mínima do parcelamento especial era de R$
50,00 no caso de parcelamento de débito para com a PGFN e com a RFB, e no presente caso a
Recorrente está recolhendo R$ 50,00 (código de arrecadação 0873) e mais R$ 215,19 (1a
parcela, conforme consta no relatório Informações sobre os pagamentos efetuados – e-fl.46 da
PGFN) não há prejuízo à Fazenda Pública,
Assim, no entendimento deste Relator, o erro involuntário no recolhimento do
DARF de parcelamento do débito inscrito em DAU, confirmado pela SACAT da DRF-Bauru é
que levou o sistema entender que não havia debito a ser parcelado na PGFN e que portanto a
parcela mínima a ser recolhida seria de R$ 100, 00 e não R$ 50,00. Dessa forma o pedido de
parcelamento foi indeferido, e na sequência indeferido o pedido de opção ao SIMPLES Nacional
por persistirem débitos não regularizados para com a Fazenda Pública.
Frise-se que não houve prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que as parcelas do
parcelamento da DAU são em quantidade menores do que o parcelamento especial (60 ao invés
de 100) e os valores recolhidos são maiores, mesmo considerando a parcela de R$ 50,00 ao invés
de R$ 100,00 como seria devido pelo parcelamento especial, como acima comprovado.
Por todo o exposto, considerando ter ocorrido erro de fato e em homenagem ao
Princípio da Verdade Material voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital